Tribunal: TJMMG
Processo: 2000844-48.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000844-48.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 14/06/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Roberto Mateus Barbosa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento no dia 07 de maio de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, acolheu a preliminar de intempestividade do apelo do ora embargante, e, por conseguinte, não conheceu do recurso. Agora, o embargante alega que: [...] No v. acórdão trazido no evento 35, constam as razões de julgamento da apelação apresentada pelo embargante, tendo os Exmºs Desembargadores acolhido a preliminar de intempestividade do recurso. Ocorre que, a decisão objurgada não alcançou todos os argumentos apresentados pelo embargante, especialmente aqueles referentes especificamente quanto a tempestividade do recurso. Diz-se isso porque o decisum em voga tratou tão somente da questão relativa ao prazo lançado no sistema EPROC, contudo, não houve qualquer menção à ausência de intimação pessoal do réu. Na petição do evento 18 trazida pelo embargante, além de sustentar a questão do prazo lançado no sistema EPROC, o embargante também suscitou as premissas dos arts. 577 caput e 798, §1º e 5º, ‘a’, do CPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Fora sustentada naquela oportunidade a tese da Legitimidade Recursal Autônoma, que, em suma, garante a possibilidade do próprio réu recorrer de sentença condenatória que lhe desfavoreça, contudo, para tanto, precisa ser intimado desta, o que não ocorreu no caso em análise. A legitimidade autônoma em questão também se encontra consagrada no art. 511 do CPPM, não podendo Vossas Excelências ignorarem a norma legal. [...] Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 46. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes Desembargadores, após ler e analisar, com atenção, os presentes embargos, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstrou qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O embargante pretende adequar o entendimento deste Relator e os entendimentos dos eminentes Desembargadores ao seu ponto de vista pessoal sobre as matérias e sobre os fatos, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões, e a verdade é que a defesa perdeu o prazo de apelação, o qual deveria conhecer e cumprir, pois era ônus exclusivo seu. E o pior é que tenta impor uma inexistente necessidade de intimação pessoal do réu, como se estivesse a dizer que a defesa abandonou a causa e agora quer tentar minorar a situação. Ora, a questão processual invocada pelo embargante faz crer que o prazo de apelação é meramente decorativo. A decisão embargada, bem completa, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator decidiu não conhecer do recurso, na forma da lei. E o embargante se esquece, ainda, que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz quanto ao entendimento e à pretensão da parte. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator